Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS - CPF: 067.444.846-48 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – ENTREGA COMPROVADA – DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO INSUFICIENTE PARA INVALIDAÇÃO DO ATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 e o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

2. A simples ausência da numeração exata do contrato na notificação não invalida o ato, quando esta permite a identificação do vínculo contratual e do débito.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011138-90.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
contra decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1006579-64.2025.8.11.0041)
proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que deferiu medida liminar para apreensão do bem objeto da garantia, conforme ID 279410862.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não houve comprovação válida da constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Alega que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor apresenta divergência quanto à numeração do contrato de financiamento, além de não identificar de forma suficiente o bem dado em garantia.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão e, no mérito,
pugna pelo provimento do presente recurso para
reformar a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida
(
ID
280079393
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
285390870
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011138-90.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É importante ressaltar, de início,
que é
cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ)
e
, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça
julgou em recursos repetitivos o
s
REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

N
o caso específico dos autos, denota-se que
o credor, ora agravado, promoveu o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato de financiamento, conforme comprovante juntado ao ID 184015732 dos autos de origem, e que a correspondência foi efetivamente entregue.

Ademais, quanto à alegação de divergência na numeração do contrato constante da notificação, tal fato não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia da constituição em mora, principalmente quando o devedor possui relação contratual com o credor e os documentos permitem aferir o vínculo entre as partes.

Outrossim, a notificação, apesar de conter menção a mais de um contrato, identifica o nome do devedor e especifica a parcela
inadimplida, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025